Tribunal: TJSP
Processo: 1014055-51.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de débito – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Reconhecimento da prescrição – Cabimento – Documentos demonstram a prescrição temporal da dívida - Cobrança extrajudicial – Possibilidade - A prescrição fulmina apenas pretensão à cobrança judicial, não obstando a cobrança por outros meios lícitos – Verbas de Sucumbência - Princípio

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de débito – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Reconhecimento da prescrição – Cabimento – Documentos demonstram a prescrição temporal da dívida - Cobrança extrajudicial – Possibilidade - A prescrição fulmina apenas pretensão à cobrança judicial, não obstando a cobrança por outros meios lícitos – Verbas de Sucumbência - Princípio da causalidade – Aplicabilidade - Autor deu causa ao ajuizamento da ação ao descumprir o negócio até operar-se a prescrição do débito inadimplido - Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.